Tribunal: TJSP
Processo: 0025701-89.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Mútuo
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. Caso em Exame
1. Conflito negativo de competência entre o Juízo de Direito da 4a Vara Cível de Barueri e o Juízo de Direito da 18a Vara Cível do Foro Central da Capital, em execução de título extrajudicial ajuizada por Banco Daycoval S.A. contra Seven Cross Motors

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. Caso em Exame
1. Conflito negativo de competência entre o Juízo de Direito da 4a Vara Cível de Barueri e o Juízo de Direito da 18a Vara Cível do Foro Central da Capital, em execução de título extrajudicial ajuizada por Banco Daycoval S.A. contra Seven Cross Motors Comércio de Veículos Ltda. e Lucas de Souza Tome. A questão envolve a validade da cláusula de eleição de foro prevista no contrato.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da cláusula de eleição de foro e a competência para o processamento da execução de título extrajudicial.
III. Razões de Decidir
3. A cláusula de eleição de foro é válida, conforme o art. 63 do CPC e a Súmula 335 do STF, não havendo abuso no caso, pois o exequente optou por demandar o réu no foro eleito contratualmente.
4. A competência territorial é de natureza relativa e não pode ser declinada de ofício, conforme a Súmula 33 do STJ.
IV. Dispositivo e Tese
5. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado da 18a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo.
Tese de julgamento: 1. A cláusula de eleição de foro é válida quando não há abuso comprovado. 2. A competência territorial relativa não pode ser declinada de ofício.

Legislação Citada:
CPC, art. 63, art. 66, II; Súmula 335 STF; Súmula 33 STJ.
Jurisprudência Citada:
STJ, CC no 206.933/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 06/02/2025.
TJSP, CC no 0003312-13.2025.8.26.0000, Câmara Especial, 31-01-2025, Rel. Jorge Quadros.